Tribunal: TJMT
Processo: 1004118-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004118-87.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADA: DILEUZA MARTINS DOS SANTOS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em liquidação de sentença por arbitramento prolatada em ação ordinária de cobrança proposta por Dileuza Martins dos Santos, converteu o procedimento em cumprimento de sentença.
Assegura que, evidente é a “violação ao procedimento instituído no Código de Processo Civil em relação à Liquidação de Sentença por Arbitramento, assim como o próprio procedimento de Cumprimento de Sentença, uma vez que é flagrantemente ilegal a conversão imediata em precatório sem haver pedido de Cumprimento de Sentença e a abertura de prazo para apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença”.
Assevera que “a adoção do procedimento de liquidação por arbitramento decorre da necessidade de submissão dos presentes autos à perícia contábil, porquanto deve-se apurar a existência de eventual defasagem salarial e, existindo, apurar também o percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, posto que nenhuma das partes é detentora de conhecimento técnico e específico que confira confiabilidade à mera elaboração de cálculos aritméticos unilaterais.”.
Afiança que “o Contador Judicial não procedeu a liquidação da sentença, tendo tão-somente realizado a atualização dos cálculos apresentados pela Agravada em seu peticionamento inicial! Ademais, consoante regramento instituído no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, a Contadoria Judicial não é responsável pela elaboração da liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que o Juiz deve nomear perito”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] I – Em análise deita dos autos, verifica-se que a parte Executada discorda dos cálculos apresentados pelo contador judicial. Entretanto, para que ocorra a real discordância dos cálculos apresentados, a parte que aduz deve apresentar novos cálculos com o valor que entende devido, o que não ocorreu ao caso.
O art. 477 do Código de Processo Civil disciplina que:
‘Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.
§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (grifo nosso).’
[...]
III – Assim, indefiro o postulado do Executado de ID. 39281152, ao que determino a intimação da parte Exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, venha requerer sobre o andamento da lide, com o cumprimento de sentença.
III – Oportunamente, concluso.
Às providencias. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1007569-12.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 41922646, fls. 1/2).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Vislumbro que a parte Embargante pretende a rediscussão do mérito, manifestando seu inconformismo em relação à sentença combatida.
Nesse sentido, se o(s) fundamento(s) dos Embargos de Declaração estiverem relacionados à justiça da decisão, à interpretação de norma ou negócio jurídico, à valoração ou reanálise de provas e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; não há falar em seu cabimento, mas sim o de outro recurso apropriado que, dependendo da tipologia da decisão atacada, poderá ser o Recurso de Agravo de Instrumento e de Apelação.
[...]
Ademais, as alegações arguidas pelo Embargante referem-se a outro momento processual, pois ‘a inexistência do direito postulado por não ser a Embargada credora do título judicial submetido à liquidação’ seria tese/arguição que caberia na fase de conhecimento, não possuindo espaço para análise na fase de execução/liquidação.
Outrossim, o argumento de que caberia a este Juízo nomear Perito para a fase de Liquidação de Arbitramento esvai-se quando a parte Exequente possui o benefício da Justiça Gratuita, amparado pelo art. 98, § 1o, inciso VII do CPC, in verbis: [...].
[...]
Por tais razões, deixo de conhecer dos embargos declaratórios por não visualizar qualquer omissão indicada pelo Embargante.
‘Ex positis’, rejeito os embargos de declaração interpostos, por não vislumbrar qualquer omissão na decisão objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada.
Mantenho a sentença em todos os seus termos.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1007569-12.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 47004155, fls. 1/4).
O voto condutor do acórdão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.
Assim, o fato de os servidores do Município de Sinop, representados pelo sindicato, terem sido admitidos após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: [...].
[...]
Cabe ressaltar que, acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada.
[...]
Essas, as razões por que voto no sentido de:
i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e
ii) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e b) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1007569-12.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 33364871, fls 11/13). [com negrito no original]
Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.
Ademais, está bem explicitado no acórdão que, “acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada”.
Nada obstante a pretensão ter sido processada como liquidação de sentença por arbitramento, certo é que, para que se pudesse proceder à constatação do quantum debeatur, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.
No caso, a decisão agravada contrariou o acórdão ao encerrar a fase de liquidação de sentença e determinar o prosseguimento do feito com o cumprimento de sentença, uma vez que não se apurou, em liquidação de sentença por arbitramento, eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira.
Assim, à primeira vista, não vislumbro que a liquidação de sentença seguiu o rito do arbitramento, nos termos do artigo 509, I, e 510 do Código de Processo Civil, e, em consequência, há risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a suspensão da decisão agravada.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator